Tribunal: TJDFT
Processo: 0711197-37.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. TRADIÇÃO. DÉBITOS RELATIVOS AO VEÍCULO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. IPVA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. COMUNICADO DE VENDA. EFEITOS. ART. 134 DO CTB. PONTOS NA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ORDEM DE EXCLUSÃO DO HISTÓRICO. DANO MORAL. VALOR. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – A legitimidade para figurar no polo passivo da demanda é do Réu que efetivou o negócio com a Autora, recebendo a procuração com outorga de poderes para promover a transferência do automóvel. Não há de se falar em legitimidade e formação de litisconsórcio passivo com os adquirentes posteriores do veículo, que não participaram do negócio efetivado com a Autora, resguardando-se, contudo, eventual direito de regresso.
2 – A pretensão de ordenar ao DETRAN/DF que considere os efeitos do comunicado de venda do automóvel a partir da data da tradição não alcança acolhimento, uma vez que as consequências jurídicas do negócio realizado entre a Autora e o Réu somente a eles dizem respeito, não podendo criar obrigação ou afastar direitos de terceiro que não integrou a lide. Assim, o julgamento realizado não é oponível à Fazenda Pública do Distrito Federal, já que deita seus efeitos somente entre a Autora e o Réu, remanescendo, perante o DETRAN/DF, a responsabilidade da proprietária anterior pelas infrações de trânsito até a data da comunicação da venda, sendo que, no caso concreto, a Magistrada singular determinou que o comunicado de venda fosse considerado a partir da data da sentença, não havendo equívoco no ponto.
3 – O decurso do prazo inserto no art. 257, § 7o, do CTB, impede a transferência dos pontos para o Réu, até mesmo porque não há como dizer quem efetivamente estava conduzindo o veículo por ocasião das infrações. Plausível, entretanto, a expedição de ofício ao DETRAN/DF, a fim de que exclua os pontos eventualmente anotados no histórico cadastral da carteira de habilitação da Autora, em decorrência das infrações de trânsito praticadas na condução do automóvel a partir da tradição.
4 - O valor da indenização por dano moral deve ser fixado mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, a capacidade econômica das partes, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória, não podendo o valor ensejar enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. No caso concreto, o ato ofensivo guarda razoável gravame (não transferência do veículo adquirido, dando origem a cobranças e pagamento de débitos perante o DETRAN e a SEFAZ, bem como à inscrição do nome da Autora em dívida ativa), não se podendo olvidar que a indenização objetiva ainda desestimular a prática de outros atos semelhantes. Nesse sentido, compreendendo-se que o valor fixado em sentença não se presta a indenizar a Autora de forma harmônica com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, majora-se a reparação por dano moral para montante mais adequado.
Apelação Cível do primeiro Réu desprovida.
Apelação Cível da Autora parcialmente provida.